Tribunal: TJMT
Processo: 1009526-88.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009526-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROVA EMPRESTADA. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DE BEM REALIZADA HÁ MAIS DE 2 ANOS. POSSÍVEL DEFASAGEM DO VALOR DO BEM. RECURSO PROVIDO.

Ainda que possível a utilização de prova emprestada no nosso ordenamento jurídico, necessária a nova avaliação do imóvel,

porquanto referida avaliação fora realizada há mais de 2 anos, havendo risco de onerar o devedor/executado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009526-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Primavera do Leste que, em ação de execução de título judicial movida por
COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

deferiu o aproveitamento da avaliação
do imóvel de matrícula nº 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, realizado nos autos da ação nº 1002155-64.2020.8.11.0037.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“o
O Agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial com pedido de Tutela de Urgência (Doc. 07) em face da Agravante com objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de R$ 665.000,00, supostamente devido em virtude do inadimplemento de dois Contratos de Compra e Venda. A Agravante ajuizou os competentes embargos à execução, como forma de evidenciar as nulidades que maculam o feito executivo e que, certamente, se reconhecidas, acarretarão a extinção da demanda (Doc. 08). A Agravada pugnou e o teve deferimento do pedido de conversão do arresto em penhora do imóvel de matrícula n.º 12.336, conforme se verifica no teor do auto de penhora juntada nos autos (Doc. 09). Com a penhora, o Agravado requereu a utilização do laudo pericial extraídos dos autos de nº 1002155-64.2020.8.11.0037 (Doc. 10), para ulterior realização dos atos expropriatórios. O v. Juízo a quo em simples parágrafo deferiu o pedido do Agravado, pois não entendeu que não haveria quaisquer prejuízos as partes. Da r. decisão agravada, foram opostos Embargos de Declaração pela Agravante, com intuito de demonstrar a necessidade de realizar uma nova avaliação do bem, considerando que o laudo que pretende emprestar, o juízo deixou de considerar a discrepância dos valores apresentados nos autos 1002155-64.2020.8.11.0037 (R$ 22.997.476,53) e nº 1002310-67.2020.8.11.0037 (R$ 29.225.635,95), demonstrando a necessidade da atualização do bem, uma vez que ocorreu no começo do ano passado. Em que pese, as justificativas plausíveis e pertinentes da Agravante, o r. juízo de piso rejeitou os embargos de declaração, com a alegação de que o aclaratório interposto “tem por objetivo a condução de uma nova análise, com reanálise daquilo que foi decidido”. Não foi observado pelo V. Juízo a quo, na r. decisão agravada, que os pleitos formulados na origem possuem como objetivo a justa avaliação do imóvel para ambas as partes e se evite discussões e desdobramentos no processo.”

Aduz, ainda, que
“
a r. decisão deixou de observar que a perita, embora tenha, de fato, apresentado sua avaliação, é certo que nos autos 1002155-64.2020.8.11.0037 constatou que a empresa não tem conhecimento de como funciona as avaliações, vendas e negociações dos bens imóveis da região, uma vez que a avaliação trazida nos autos diverge e muito das feitas pelos Oficiais de Justiça da Comarca de Sorriso. A título de comparação, observa-se que todos os itens apresentados no laudo pericial trouxeram como avaliação o valor do imóvel de R$ 22.997.476,53, em contrapartida, as avaliações efetivadas pelos oficiais de justiça da comarca, que vivem e possuem conhecimento amplo de valores de negociações, temos que em duas avaliações feitas, o imóvel teve uma diferença de dois milhões, contudo, comparado com a do perito nomeado a diferença aumenta para R$ 8.502.523,47. Nesta toada, este fato, por si só, condicionaria a impossibilidade do Juízo determinar a utilização da avaliação do perito, haja vista que há uma discrepância nos valores das avaliações apresentadas, inclusive como se verifica naqueles autos o valor considerado pelo Oficial de Justiça considerando pesquisas de mercado, o tamanho do terreno, a quantidade de metros quadrados construídos, a avaliação da qualidade da construção, o tempo de uso, os maquinários agregados aos armazéns, ficou estabelecido valor de R$ 31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil reais). Ademais, nota-se que a r. decisão deixou de verificar que a avaliação formalizada nos autos da ação nº 1002155-64.2020.8.11.0037 (R$ 22.997.476,53), está muito abaixo do que foram apresentados por oficiais de justiças nos processos 1002310-67.2020.8.11.0037 (Doc. 11 - R$ 29.225.635,95) e 1002155-64.2020.8.11.0037 (Doc. 12 - R$ 31.500.000,00), aliás outro fato importante que deveria ter sido relevado é que a perícia ocorreu há mais de um ano atrás. Inclusive, ainda que o imóvel e os bens avaliados naqueles autos necessitem de conhecimentos especializados, observa-se que a avaliação apresentada, em comparativo com a dos Oficiais de Justiça, os valores discrepantes, razão pela qual o Juízo deveria ter decidido pela nova avaliação por pericia, nomeando profissionais que atuam na região, conforme disposição do art. 873, inciso III, do CPC.”

Requer, ao final,
“
que seja concedida, em um primeiro momento, a antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão ora recorrida, tendo em vista a demonstração da presença de todos os requisitos legais para obtenção de tal provimento jurisdicional. No mérito, requer-se o provimento do presente recurso e, assim, seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se a necessidade de uma nova avaliação por perito especializado da região para sanear quaisquer controversas em relação ao valor real do imóvel.”

A liminar foi concedida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a justificar sua manifestação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Primavera do Leste que, em ação de execução de título judicial movida por
COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

deferiu o aproveitamento da avaliação
do imóvel de matrícula nº 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, realizado nos autos da ação nº 1002155-64.2020.8.11.0037.

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, embora, ao magistrado cumpre deferir as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas inúteis, que não seriam hábeis para a formação da sua convicção, considerando que é ele o destinatário das provas, a falta da realização de no caso dos autos poderá subtrair recursos futuros com base em cerceamento de defesa.

Por isso, ainda que entenda o Juízo
a quo
entenda pela possibilidade de aproveitamento da avaliação do imóvel de matrícula nº 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, tal procedimento poderá causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, configurando mesmo cerceamento ao seu direito constitucional de ação.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS Interposições contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c.c. reparação de danos. Dilação probatória. Necessidade de realização de perícia para comprovação dos defeitos no produto. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença anulada.
(TJ-SP - APL: 10023378220138260100 SP 1002337-82.2013.8.26.0100, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 17/02/2014, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2014)

Não se discute que a que a prova emprestada
é amplamente admissível no nosso ordenamento jurídico com o intuito de evitar a repetição inútil de atos processuais, otimizando-se as provas já produzidas perante a jurisdição.

Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

"Prova emprestada é a prova
de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele"
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p.523 - grifei).

Todavia, no caso dos autos, a avaliação foi feita no ano de 2021, tendo passado mais de dois anos, justificando a realização de nova perícia no imóvel, devendo a avaliação do imóvel ser atualizada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA INDEFERIDO. AVALIAÇÃO DE BEM REALIZADA HÁ MAIS DE ANO. POSSÍVEL DEFASAGEM DO VALOR MONTANTE DO BEM. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR/EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de utilização de avaliação de bem a título de prova emprestada, porquanto referida avaliação fora realizada há mais de ano, havendo risco de onerar o devedor/executado.
(TJ-MS - AI: 14049174320188120000 MS 1404917-43.2018.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 19/06/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que homologou laudo de avaliação. Execução de título extrajudicial. Imóvel avaliado em outra execução por valor superior. Impossibilidade de utilização do laudo como prova emprestada sem exercício do contraditório. Defasagem do valor de avaliação causada pelo exequente que deixou o feito ser arquivado. Avaliação homologada quatro anos depois da realização da perícia. Necessidade de atualização da avaliação pelo mesmo perito diante do poder geral de cautela do magistrado. Decisão reformada.
(TJ-SP - AI: 20039384720158260000 SP 2003938-47.2015.8.26.0000, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 09/03/2015, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2015).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023